Tribunal: TJDFT
Processo: 0716935-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716935-20.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA ESTRELA GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Nos presentes autos, a recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária, juntando contracheque da Secretaria de Saúde do Distrito Federal para comprovar sua hipossuficiência. Todavia, a parte não faz jus ao benefício pretendido. A uma, porquanto o entendimento jurisprudencial dominante é de que a hipossuficiência é constatada quando a parte aufere mensalmente menos de cinco salários-mínimos brutos. No caso, a recorrente recebe da Secretaria de Estado de Saúdo do Distrito Federal a importância de R$ 8.583,28 (ID 60647606). Importância essa suficiente para afastar a alegação de impossibilidade econômica-financeira para arcar com o pagamento do preparo e das custas processuais. A duas, uma vez que a parte possui dois vínculos jurídicos com o Distrito Federal, percebendo anualmente rendimentos tributáveis superiores a R$ 250.000,00, conforme se verifica no imposto de renda de ID 60647584 - Pág. 8 a 10. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito